Tribunal: TJDFT
Processo: 0716327-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MERAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA. SITUAÇÃO INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR DANO MORAL. MERA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes as dívidas relativas às cobranças efetuadas pela requerida, bem como para condenar a ré a retirar o nome da autora dos seus cadastros. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente alega, em síntese, que a recorrida violou a sua tranquilidade e ultrapassou o limite do tolerável ao realizar excessiva cobrança indevida através de e-mails e ligações telefônicas. Afirma, ainda, que foi incessantemente incomodada por ligações telefônicas em seu celular, feitas pela empresa de cobrança em nome da construtora, desde muito cedo do dia até tarde da noite, incluindo finais de semana. Requer e reforma da sentença para receber indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. Considerando o que foi objeto do recurso inominado interposto, a controvérsia a ser solucionada limita-se à análise da ocorrência, ou não, de danos morais no caso em questão.
4. No caso, a falha na prestação do serviço restou configurada e inconteste, uma vez que a requerida não comprovou a existência e a regularidade de qualquer débito que a autora tenha contraído. No entanto, não ficou comprovada a ocorrência de dano moral, pois a simples cobrança de dívida, ainda que inexistente, não resulta em dano à esfera da personalidade do consumidor. Ademais, não houve nem mesmo a negativação do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito.
5. Inexistindo a negativação, não há que se falar em dano moral, pois, como dito, a mera cobrança, realizada sem excessos por parte do credor, não configura dano moral indenizável. O abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Por conseguinte, a cobrança não supera a órbita do mero aborrecimento cotidiano, inexistindo dano moral a ser compensado. Precedentes: Acórdão 1200610, 07058289120198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1174448, 07569070720188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1166680, 07445932920188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Cabe ressaltar que a recorrente não comprovou, nos autos, que a cobrança realizada pela requerida tenha extrapolado ao razoável e adentrado na esfera dos seus atributos da personalidade. Não há, nos autos, qualquer relação de ligações recebidas em horários ou dias inconvenientes, fatos que poderiam ser comprovados com uma simples imagem da tela do telefone celular da recorrente. Há, tão somente, e-mails enviados em nome da requerida, mas, como salientado, sem a aptidão de configurar danos morais.
7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.